Tribunal: TJSP
Processo: 1006526-49.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Danos materiais e morais – Indenização – Atropelamento por locomotiva – Pedido motivado no fato de que o local não estaria devidamente sinalizado – Caso em que há passagem de nível bem próxima do local, o que era de conhecimento do autor – Autor que transitava pelo local de forma inapropriada e embriagado, tendo dado causa ao acidente que levou à perda do braço – Acidente que ocorreu por

Ementa:
Danos materiais e morais – Indenização – Atropelamento por locomotiva – Pedido motivado no fato de que o local não estaria devidamente sinalizado – Caso em que há passagem de nível bem próxima do local, o que era de conhecimento do autor – Autor que transitava pelo local de forma inapropriada e embriagado, tendo dado causa ao acidente que levou à perda do braço – Acidente que ocorreu por sua própria imprudência – Trem que estava em baixa velocidade e tomou as cautelas devidas - Recurso da ré provido.